Tribunal: TJSP
Processo: 2074564-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu liminar requerida em agravo de instrumento - Ação Civil Pública – Funcionamento de atividades não essenciais durante a quarentena decretada em razão da Covid19 – Sentença proferida – Perda do Objeto - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2074564-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
MUNICIPIO DE LIMEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074564-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo Interno no 2074564-18.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Limeira
Vara da Fazenda Pública
Processo no 1000015-50.2020.8.26.0551
Agravante:
MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.893
Agravo Interno Decisão que indeferiu liminar requerida em
agravo de instrumento - Ação Civil Pública Funcionamento de
atividades não essenciais durante a quarentena decretada em razão
da Covid19 Sentença proferida Perda do Objeto - Recurso
prejudicado.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de
Limeira contra a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado no recurso de Agravo de Instrumento apresentado. Pretende a
Agravante a reforma da decisão, formulando pedido de efeito suspensivo.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 45).
Regularmente processado o recurso, vieram as informações
de fls. 151/159 dos autos do agravo de instrumento, noticiando a prolação de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074564-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O exame do recurso está prejudicado.
Conforme informado pelo Juízo de primeira instância, a
presente ação civil pública processo no 1000015-50.2020.8.26.0320 foi
sentenciada em 10 de julho de 2020, julgando-se procedente em parte o
pedido formulado na inicial. Nesse passo, o recurso de agravo de instrumento
também foi julgado prejudicado, conforme acórdão de fls. 161/163.
Assim, de rigor o reconhecimento da inexistente o interesse
recursal. Portanto, prejudicada está a análise do presente recurso pela perda
do objeto.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Ana Liarte
Relatora